Tribunal: TCU
Processo: 013.310/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 663/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 31), ao representante. 1. Processo TC- Processo 013.310/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. 1.2. Interessado: Secretaria-executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.